Tribunal: TJMT
Processo: 1024956-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024956-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA - CPF: 002.220.011-86 (AGRAVANTE), LINALDO TUNES PEREIRA - CPF: 427.735.631-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVAMENTE OPOSTOS.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu mandado inicial em mandado executivo na Ação Monitória nº 1000010-36.2022.8.11.0014, com base na suposta ausência de embargos monitórios. A decisão de primeiro grau constituiu título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, desconsiderando defesa regularmente apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de apreciar os embargos monitórios regularmente opostos pelos agravantes, configurando vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos monitórios foram protocolados dentro do prazo legal, após a citação válida dos réus, conforme se depreende dos documentos constantes dos autos, o que demonstra sua tempestividade.

4. A sentença de mérito ignorou tal fato, afirmando, de forma contraditória, que os réus sequer teriam se manifestado, o que compromete a validade do julgado por vício procedimental.

5. A decisão que rejeitou os embargos de declaração não sanou a omissão, mantendo-se em erro material quanto à análise da defesa apresentada.

6. Diante da configuração de cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), impõe-se a anulação da sentença, para que os embargos monitórios sejam devidamente apreciados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a sentença que converte o mandado inicial em mandado executivo, sem apreciação dos embargos monitórios tempestivamente opostos pela parte ré.

2. A inobservância do contraditório e da ampla defesa configura vício procedimental passível de reconhecimento de ofício, por cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024956-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA, LINALDO TUNES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA e LINALDO TUNES PEREIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 1000010-36.2022.8.11.0014, que converteu o mandado inicial em mandado executivo, sob o fundamento de que os réus não teriam apresentado Embargos Monitórios no prazo legal.

A r. sentença de origem entendeu pela constituição do título executivo judicial com base no art. 701, §2º, do CPC, sob o fundamento de que os réus não teriam apresentado embargos. Em sede de embargos de declaração, os agravantes apontaram omissão acerca da análise de sua defesa, os quais, todavia, foram rejeitados sem conhecimento, sob o fundamento de inexistência de vícios na sentença.

A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação dos embargos regularmente protocolados (Id. Num. 142670138), nos quais teriam sido suscitadas matérias relevantes de mérito, como benefício de ordem, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cobrança de juros capitalizados e novação decorrente de recuperação judicial da devedora principal.

Quanto à probabilidade do direito, pontuando que “
A probabilidade do direito se verifica pela própria argumentação disposta nesta peça, que demonstra o direito dos Agravantes assegurado por norma FEDERAL, CONSTITUCIONAL e JURISPRUDENCIAL, a ter fase de cumprimento de sentença suspensa, até que se decida o mérito da questão ora trazida à luz do Judiciário, mais precisamente do 2º Grau de Jurisdição”.

Por fim, aduz perigo na demora, uma vez continuada a execução com possíveis constrições.

Preparo recolhido – Id. 302507895.

Concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gravita em torno da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, dos embargos monitórios tempestivamente opostos pelos réus, o que, se comprovado, configura vício insanável por cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5º, LV, da Constituição da República.

Melhor sorte, entendo que o recurso comporta provimento.

Nos autos de origem, consta que os embargos foram protocolados sob o Id. 142670138 em 27/02/2024, após a citação dos agravantes ocorrida em 05/02/2024, evidenciando a sua tempestividade. Todavia, a r. sentença de mérito (Id. Num. 194090904) afirma que os réus “sequer apresentaram embargos à monitória”, desconsiderando por completo a peça defensiva validamente acostada.

Verbis:

“
Trata-se de ação monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face
LINALDO TUNES PEREIRA E GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA,
todos qualificados nos autos, aduzindo ser credor da parte Requerida no valor de R$ 71.198,48 (setenta e um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), referentes a valores de giro de crédito empresarial, devidas à autora.

Decisão inicial em id. 74047450, oportunidade na qual restou determinada a expedição do mandado de pagamento, no entanto, o Requerido quedou-se inerte com a determinação judicial, onde sequer apresentou embargos à monitória.

Assim, não cumprido o mandado e não sendo oferecidos embargos monitórios, constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o artigo 701, § 2º do Código de Processo Civil, o título executivo judicial.

Posteriormente, a decisão que rejeita os embargos de declaração (Id. Num. 198492291) ignora a existência do vício arguido, ao afirmar, de maneira contraditória, que os embargos foram apreciados.

Verifica-se, assim,
aparente omissão e contradição do juízo singular
, que, ao proferir decisão terminativa com base na inércia da parte ré,
deixou de considerar peça processual essencial à formação da lide
, o que configura vício procedimental e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), com potencial para ensejar a nulidade do julgado.

Assim sendo,
nítido
error in procedendo
, apto a ensejar a nulidade da sentença, com base na jurisprudência consolidada, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA
. 1. Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (error in judicando e error in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício. 2. Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto . SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 03415909720108090100, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO . INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Tratando-se de decisão que contém vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, impõe-se a sua nulidade, inclusive de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.Agravo de instrumento não provido.

(TJPR - 15ª C .Cível - 0045022-65.2020.8.16 .0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 28.09 .2020) (TJ-PR - ES: 00450226520208160000 PR 0045022-65.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo Desembargador, Data de Julgamento: 28/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020) – Destaquei.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para
ANULAR a sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000010-36.2022.8.11.0014
,
reconhecendo o cerceamento de defesa, com determinação de

apreciação dos embargos monitórios opostos pelos réus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025